Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, DESIGN E PUBLICIDADE. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela empresa ré/recorrente (ID 40727149 a ID40727177), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor ter firmado contrato com a empresa ré, em 03/11/2021, pelo prazo de 12 meses, referente à prestação de serviços de comunicação, design e publicidade, porém esta deixou de efetuar os pagamentos a partir do mês de fevereiro/2022, perfazendo um débito de R$3.250,00 (R$1.500,00 – janeiro/22, R$1.500,00 - fevereiro/22 e R$250,00 – contratação avulsa de um projeto gráfico de portfólio). Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de R$3.250,00, referente aos serviços prestados.
3. Trata-se de recurso (ID40727148) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condená-la a pagar R$ 3.250,00 ao autor.
4. Nas razões recursais, aduz que inexiste obrigação de efetuar o pagamento dos valores ora apontados, visto que os documentos apresentados pelo autor foram produzidos unilateralmente e não são suficientes para comprovar o “quantum” devido ou que os serviços foram prestados de forma integral ou parcial. Alega incapacidade técnica do autor para prestar serviços de publicidade, motivo pelo qual contratou outro profissional com expertise para atuar com campanhas publicitárias. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, pois as razões recursais se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID 40727112).
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Isto posto, não deve o recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
10. Recurso não conhecido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.